Tribunal: TJSP
Processo: 1001761-78.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRETENSÃO À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS JUROS E COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS. 1. Taxa de juros de 1% nas frações de mês, nos termos do art. 96, §1o, item '2', da LE no 6.374/89, na redação dada pela LE no 16.497/17. Inexistência de violação à decisão proferida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal na Arguição de Constitucionalidade no

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRETENSÃO À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS JUROS E COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS. 1. Taxa de juros de 1% nas frações de mês, nos termos do art. 96, §1o, item '2', da LE no 6.374/89, na redação dada pela LE no 16.497/17. Inexistência de violação à decisão proferida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal na Arguição de Constitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.8.0000. Previsão contida no item 2 do §1o, do art. 96 que não extrapola os índices previstos em legislação tributária federal, além de encontrar respaldo no art. 161, §1o, do CTN. 2. Pedido de compensação com precatórios judiciais. Impossibilidade. Inexistência de norma legal autorizadora, nos termos do art. 170, do CTN. EC no 99/17 que não ampara o pleito. Nova redação do art. 105 da ADCT que não invalida o art. 78, que retira dos créditos de natureza alimentícia o poder liberatório no caso de não liquidação dos precatórios. Requisito legal temporal também não atendido. 3. Suspensão da exigibilidade. Necessária observância à Súmula no 112/STJ, com o depósito, em dinheiro, do montante integral da dívida. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001761-78.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ONTARGET DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ALIM, é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001761-78.2019.8.26.0068 -Voto no 16494
2
APELAÇÃO No 1001761-78.2019.8.26.0068
COMARCA: BARUERI VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: ONTARGET DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16494
APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
FISCAL.
PRETENSÃO
À
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DOS
JUROS
E
COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS. 1. Taxa de juros de
1% nas frações de mês, nos termos do art. 96, §1o, item '2',
da LE no 6.374/89, na redação dada pela LE no 16.497/17.
Inexistência de violação à decisão proferida pelo C. Órgão
Especial deste Tribunal na Arguição de Constitucionalidade
no 0170909-61.2012.8.26.8.0000. Previsão contida no item 2
do §1o, do art. 96 que não extrapola os índices previstos em
legislação tributária federal, além de encontrar respaldo no
art. 161, §1o, do CTN. 2. Pedido de compensação com
precatórios judiciais. Impossibilidade. Inexistência de
norma legal autorizadora, nos termos do art. 170, do CTN.
EC no 99/17 que não ampara o pleito. Nova redação do art.
105 da ADCT que não invalida o art. 78, que retira dos
créditos de natureza alimentícia o poder liberatório no caso
de não liquidação dos precatórios. Requisito legal temporal
também não atendido. 3. Suspensão da exigibilidade.
Necessária observância à Súmula no 112/STJ, com o
depósito, em dinheiro, do montante integral da dívida.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela empresa
autora contra a r. sentença de fls. 410/414, cujo relatório se adota, que
julgou improcedente a presente ação, visando o reconhecimento de direito
constitucional conferido pelas ECs nos 94/17 e 99/17 de utilizar o instituto
da compensação para quitar a GIA de ICMS de setembro de 2018 com
precatório judicial de sua titularidade, afastando-se, ainda, a aplicação de
juros superior à SELIC, determinando-se o cancelamento e/ou sustação do
protesto da CDA no 1.265.302.757. Em razão da sucumbência, foi ainda,
condenada a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios no importe de R$ 10.000,00, em atenção aos princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001761-78.2019.8.26.0068 -Voto no 16494
3
razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
Em suas razões recursais alega, em suma, que (i) a
sentença está equivocada, pois busca a apelante através do instituto da
compensação, a quitação de sua GIA de ICMS, uma vez que as partes são
mutuamente credor e devedor; (ii) ainda que ainda não esteja pacificado a
aplicação dor eferido instituto, sendo, inclusive, matéria registrada no STF
como Tema no 111 e sobrestada, ante a repercussão geral reconhecida, certo
é que a União já autoriza a compensação administrativamente e alguns
Estados já editaram lei inferior nesse sentido; (iii) tal instituto vem se
solidificando após a promulgação da EC no 99/17; (iv) a ausência de lei
específica no Estado de São Paulo não invalida o disposto no art. 170 do
CTN, no art. 5o, XXXV, da CF/88, e na EC no 99/17; (v) o precatório se
equivale a dinheiro, podendo ser utilizado para quitação pretendida; (vi)
deve ser observado o princípio da segurança jurídica e o poder liberatório do
precatório para pagamento de tributo (fls. 436/455).
Contrarrazões a fls. 462/470.
É o relatório.
Trata-se de ação anulatória ajuizada por Ontarget
Distribuição e Comércio de Alimentos Ltda em face da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, objetivando seja reconhecido seu direito constitucional
conferido pelas ECs nos 94/17 e 99/17 de utilizar o instituto da compensação
para quitar a GIA de ICMS de setembro de 2018 com precatório judicial de
sua titularidade, afastando-se, ainda, a aplicação de juros superior à SELIC,
determinando-se o cancelamento e/ou sustação do protesto da CDA no
1.265.302.757.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001761-78.2019.8.26.0068 -Voto no 16494
4
A r. sentença julgou improcedente a presente ação, daí
advindo o presente recurso.
Pois bem.
Desde logo, pontuo que, na inicial, a autora alegou que
os juros de mora aplicados à CDA combatida foram aqueles referentes à LE
13.918/09, considerada inconstitucional em razão da fixação de juros
superiores â Taxa Selic; no que refutou a Fazenda Estadual com a alegação
de que na CDA já foram utilizados os valores fixados pela LE no
16.497/2017.
Para dirimir a controvérsia foi determinada perícia
contábil a fim de apurar qual índice foi aplicado no débito inscrito na
certidão de dívida ativa, concluindo o perito que “foi aplicada a Taxa
SELIC acumulada mensalmente” e “foi considerado o percentual de 1%
(um por cento) de fevereiro/2019 por se tratar de fração de mês, pois a
CDA foi emitida em 13/02/2019” (fls. 366/392).
No tocante ao cálculo dos juros de mora das dívidas
tributárias estaduais, é certo que esta Colenda Corte, no julgamento da
Arguição de Constitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.8.0000 em
27/01/2013, decidiu que as inovações impostas pela Lei Estadual no
13.918/2009, consistentes na aplicação da taxa de juros de mora de 0,13%
ao dia, contrariavam a razoabilidade e proporcionalidade, imprimindo ao ato
uma natureza confiscatória. Reconheceu-se, ainda, a violação de
competência concorrente entre União, Estados e Municípios para legislar
sobre Direito Financeiro e Tributário, conforme previsto no artigo 24, inciso
I, § 1o a 4o da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001761-78.2019.8.26.0068 -Voto no 16494
5
Por fim, dando interpretação conforme a Constituição à
Lei no 13.918/09, em conformidade com o julgado da ADI no 442,
reconheceu que a taxa de juros aplicável ao débito de imposto ou da multa
não pode exceder a taxa incidente na cobrança dos tributos federais, no caso,
a Taxa SELIC.
No caso em apreço, vê-se que a incidência dos juros se
dá em momento posterior à entrada em vigor da Lei no 16.497/17, que
alterou as disposições do art. 96, §1o da Lei no 6.374/89, para assim
disciplinar:
“Art. 96 [...]
§1o - A taxa de juros de mora é equivalente:
1. por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente;
2. A 1% (um por cento) para fração de mês, assim entendido qualquer
período de tempo inferior a um mês;”.
Da argumentação lançada pela autora, vê-se que a
discussão orbita sobre a disposição legal inserida no item 2 supra transcrito,
ou seja, aplicação de taxa de juros no importe de 1% para fração de mês.
Veja-se que não há como entender desrespeitada a
decisão proferida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, quando
do
julgamento
da
Arguição
de
Constitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.8.0000.
Naquele feito analisou-se a aplicação de taxa de juros de
0,13% ao dia, indicada pela Lei Estadual no 13.918/09, que, inclusive, fora
revogado quando da edição da Lei Estadual no 16.497/17.
Ademais, no aresto lá prolatado ficou assentado que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001761-78.2019.8.26.0068 -Voto no 16494
6
União estabeleceu norma geral que dispõe sobre juros de mora (Lei Federal
no 9.250/95) e, por tal razão, os Estados não estão autorizados a legislar
sobre índices que extrapolem os juros nela previstos. Assim, o C. Órgão
Especial decidiu pela “inconstitucionalidade da interpretação e aplicação
que vêm sendo dadas pelo Estado” aos artigos 85 e 96 da Lei no 6.374/89,
com a redação dada pela Lei no 13.918/09.
Por isso, foi dada parcial procedência à arguição, para
conferir interpretação conforme a Constituição, “de modo que a taxa de
juros aplicável ao montante do imposto ou a multa não exceda aquela
incidente na cobrança dos tributos federais”.
Destaca-se
que
tal
entendimento
fora,
inclusive,
fundamentado nos termos do que já decidira o Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO
113 DA LEI N. 6.374, DE 1o DE MARÇO DE 1.989, DO ESTADO DE
SÃO PAULO. CRIAÇÃO DA UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO - UFESP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE
DE PREÇO AO CONSUMIDOR - IPC. UNIDADE FISCAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO COMO FATOR DE ATUZALIZAÇÃO DOS
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS.
ARTIGO
24,
INCISO
I,
DA
CONSTITUIÇÃO
DO
BRASIL.
INCONSTITUCIONALIDADE
PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 1.
Esta Corte, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de
que, embora os Estados-membros sejam incompetentes para fixar
índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para
o mesmo fim, podem defini-los em patamares inferiores --- incentivo
fiscal. Precedentes. 2. A competência dos Estados-membros para fixar
índices de correção monetária de créditos fiscais é tema que também
foi examinado por este Tribunal. A União e Estados-membros detêm
competência legislativa concorrente para dispor sobre matéria
financeira, nos termos do disposto no artigo 24, inciso I, da CB/88. 3.
A legislação paulista é compatível com a Constituição de 1988, desde
que o fator de correção adotado pelo Estado-membro seja igual ou
inferior ao utilizado pela União. 4. Pedido julgado parcialmente
procedente para conferir interpretação conforme ao artigo 113 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001761-78.2019.8.26.0068 -Voto no 16494
7
n. 6.374/89 do Estado de São Paulo, de modo que o valor da UFESP
não exceda o valor do índice de correção dos tributos federais.
(ADI 442, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em
14/04/2010, DJe-096 DIVULG 27-05-2010 PUBLIC 28-05-2010
EMENT VOL-02403-01 PP-00013 RT v. 99, n. 900, 2010, p. 135-140)
Todavia, a disposição legal contida na LE no 16.497/17
não contraria os entendimentos exarados por ambos os Sodalícios, nem
mesmo extrapola os índices previstos em legislação tributária federal.
Com efeito, a Lei Federal no 8.981/95, que altera a
legislação tributária federal, estabeleceu que:
Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela
Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer
a partir de 1o de janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na
legislação tributária serão acrescidos de:
I - juros de mora, equivalentes à taxa média mensal de captação do
Tesouro Nacional relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna;
[...]
§ 2o O percentual dos juros de mora relativo ao mês em que o
pagamento estiver sendo efetuado será de 1%.
Note-se que, com a edição da Lei Federal no 9.065/95,
determinou-se, em seu artigo 13, que “a partir de 1o de abril de 1995, os
juros de que tratam a alínea c do parágrafo único do art. 14 da Lei no
8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art. 6o da Lei no
8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei no 8.981, de 1995,
o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei no 8.981,
de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.” (g.n.).
Todavia, não houve qualquer revogação do quanto dispõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001761-78.2019.8.26.0068 -Voto no 16494
8
o parágrafo 2o do transcrito artigo 84, revelando, assim, haver norma
análoga a aqui combatida na legislação aplicável a tributos federais.
Pode-se, ainda, citar legislação pertinente ao imposto de
renda das pessoas físicas, qual seja, Lei Federal no 9.250/95, in verbis:
Art. 14. À opção do contribuinte, o saldo do imposto a pagar poderá
ser parcelado em até 8 (oito) quotas iguais, mensais e sucessivas,
observado o seguinte:
[...]
III - as demais quotas, acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da
data prevista para a entrega da declaração de rendimentos até o mês
anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento, vencerão no
último dia útil de cada mês. (g.n.)
E também a Lei Federal no 9.430/96, no que concerne ao
imposto de renda pessoa jurídica e à nova disciplina conferida ao cálculo
do imposto previsto no inciso III, do art. 14, da LF no 9.250/95, também já
transcrito:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será
pago em quota única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração.
[...]
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do
primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do encerramento do
período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês do pagamento.
[...]
Art. 62. Os juros a que se referem o inciso III do art. 14 e o art. 16,
ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, serão calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao previsto para a entrega tempestiva da declaração de
rendimentos. (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001761-78.2019.8.26.0068 -Voto no 16494
9
Demais disso, o índice de 1% fixado pela lei estadual
encontra respaldo no próprio Código Tributário Nacional:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer
medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são
calculados à taxa de um por cento ao mês. (g.n.)
De outra parte, a redação conferida pela LE no 16.497/17
ao art. 96, §1o, itens 1 e 2, da LE no 6.374/89, apenas retomou a redação que
antes lhe conferira a Lei Estadual no 10.619/00.
Observe-se que tal previsão advém de disposição contida
na Lei Estadual no 10.175/98, que versa sobre taxa de juros de mora
incidentes sobre impostos estaduais e suspensão da atualização monetária:
Artigo 1.o - Os impostos estaduais e as penalidades previstas na
legislação tributária estadual, não liquidados nos prazos previstos na
legislação própria, ficam sujeitos a juros de mora.
§ 1o - A taxa de juros de mora é equivalente:
1 - por mês, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia- SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente;
2 - por fração, a 1% (um por cento).
§ 2o - Considera-se, para efeito deste artigo:
1 - mês, o período iniciado no dia 1o e findo no respectivo último dia útil;
2 - fração, qualquer período de tempo inferior a um mês, ainda que igual
a um dia.
Daí, portanto, supedâneo não somente à norma inerente ao
ICMS, como também ao IPVA (art. 28, Lei no 13.296/08).
Destarte, na atualidade o índice previsto na Lei Estadual
no 16.497/17 não se revela superior ao previsto em legislação federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001761-78.2019.8.26.0068 -Voto no 16494
10
principalmente naquele indicado pela Lei Federal no 9.250/95.
Neste sentido, inclusive, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal ICMS Oposição de
exceção de pré-executividade visando à anulação das CDAs ou a
suspensão da exigibilidade do crédito decorrente da ilegalidade da
cobrança de juros por fração de mês Rejeição Pretensão de reforma
Impossibilidade Juros de mora equivalente a 1% (um por cento)
para fração de mês, assim entendido qualquer período de tempo inferior
a um mês Artigo 96, § 1o, 2, da Lei Estadual no 6.374/89, com a
redação dada pela Lei Estadual no 16.497/17
Disposição em
consonância com o artigo 161, § 1o, do CTN Precedente Recurso
desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2268079-52.2019.8.26.0000;
Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções
Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 17/10/2017; Data de Registro:
13/01/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão ao afastamento da aplicação
dos juros SELIC, acrescidos de 1% por fração (inicial e final) e
determinação da aplicação de honorários na CDA estabelecidos entre
5% e 8%, nos termos do art. 85, § 3o , III, do CPC. Inadmissibilidade.
Manutenção dos capítulos da r. decisão recorrida. Inteligência do art.
252 do RITJSP. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2260215-94.2018.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso
Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais;
Data do Julgamento: 03/02/2019; Data de Registro: 04/02/2019)
Em tal cenário, correta a r. sentença neste aspecto.
Com relação ao pedido de compensação do débito com a
apresentação de precatório judicial, melhor sorte não tem a apelante.
É que o pleito não encontra guarida nos artigos 5° e 6o, da
EC 62/09, dado que a previsão dos dispositivos se limita apenas às cessões de
precatórios e compensações realizadas antes da promulgação da mencionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001761-78.2019.8.26.0068 -Voto no 16494
11
emenda, não havendo que se cogitar, no caso, em convalidação
constitucional.
E, mesmo que estivessem presentes os requisitos à
postulada compensação, é certo que tal operação demandaria lei estadual
autorizadora, sabidamente inexistente no Estado de São Paulo, consoante o
entendimento consolidado no C. STJ: AgRg no AREsp 125.196/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
05/02/2013; AgRg no REsp 1238247/RS, Rel. Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012; AgRg no
Ag 1416130/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 06/12/2011.
Por conta disso, inexiste ilegalidade e tampouco violação
aos “princípios que embasam o Estado Democrático de Direito” na recusa à
compensação pleiteada.
De outro lado, o poder liberatório previsto no art. 78, § 2o,
do ADCT, não se aplica aos precatórios alimentares. Este entendimento,
inclusive, se encontra consolidado no C. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. EXECUÇÃO FISCAL.
DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. COMPENSAÇÃO
COM PRECATÓRIO. CRÉDITO ALIMENTÍCIO. INVIABILIDADE 1.
Por inexistir omissão, obscuridade ou contradição na decisão
embargada e pelo princípio da fungibilidade recursal, recebem-se os
presentes Embargos de Declaração como Agravo Regimental. 2. A
jurisprudência pacífica do STJ firmou o entendimento de que o
precatório que tem natureza alimentar não está apto a ser utilizado para
compensação de débito tributário. 3. Agravo Regimental não provido”
(STJ, EDcl no AREsp 32.289/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001761-78.2019.8.26.0068 -Voto no 16494
12
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SÚMULA No 7/STJ. PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR.
PODER LIBERATÓRIO DOS TRIBUTOS. ARTIGO 78, PARÁGRAFO
2o, DO ADCT. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não
reconhecido o direito à compensação tributária, ante a ausência de
comprovação do direito líquido e certo, ou ato lesivo ou justo receio de
lesão à empresa recorrida, a ser amparado por mandado de segurança,
inverter-se a conclusão a que chegou a Corte Regional, no sentido de se
entender como cumpridos, ou não, os requisitos exigidos para a
concessão da compensação pretendida no mandamus, insula-se no
universo fáctico-probatório dos autos. 2. "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial." (Súmula do STJ,
Enunciado no 7). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme em que os precatórios de natureza alimentar não estão sujeitos ao
poder liberatório do pagamento de tributos, na forma do parágrafo 2o do
artigo 78 do ADCT, tendo em vista que expressamente ressalvados pelo
caput do artigo, de modo que não podem ser usados para compensação
de débitos tributários. 4. Agravo regimental improvido” (STJ, AgRg no
Ag 1189821 PR, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009).
Em hipóteses análogas à dos autos, relacionadas com a
compensação de débito tributário com precatórios, este E. Tribunal de Justiça
já decidiu o seguinte:
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória. Pedido de reconhecimento
do direito à compensação de ICMS com precatórios vencidos e não
pagos. Inadmissibilidade. Compensação pretendida pela parte que
depende de prévia autorização legal. Inteligência do art. 170 CTN.
Hipótese não alterada com a edição da EC no 62/09. Precedentes.
Sentença que denegou a segurança mantida. Recurso não provido”
(Apelação no 0007865-61.2013.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público,
Rel. Antonio Celso Faria, j. 04/11/15).
“Apelação cível. Ação ajuizada por empresa que almeja a
compensação de créditos tributários de ICMS com créditos de
precatórios judiciais vencidos em nome do poder liberatório - consoa
alega - conferido aos precatórios vencidos e não pagos dos quais é
titular. Ausência de juridicidade do direito invocado. Sentença que
julgou improcedente a pretensão que há de ser mantida. Compensação
que não é automática vez que demanda o preenchimento de certas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001761-78.2019.8.26.0068 -Voto no 16494
13
condições, por exemplo, que os débitos a serem compensados sejam
constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública. Nem se
desconsidere também, na espécie, a natureza alimentar do crédito objeto
de cessão e a inexistência de lei específica, para esse propósito, no
âmbito do ente tributante. Ausência de substrato fático e legal a conferir
lastro às pretensões deduzidas na presente demanda. Apelo não provido”
(Apelação no 1010708-11.2015.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público,
Rel. Ronaldo Andrade, j. 27/10/15).
Confira-se também a decisão proferida por esta relatoria
na Apelação no 1008329-34.2014.8.26.0053, j. em 28/07/14, dentre outras.
E o argumento de que as alterações trazidas pela EC no
99/2017 seriam suficientes para embasar as pretensões da apelante também
não é subsistente. Isso porque, a nova redação dada ao art. 105 da ADCT não
invalida o disposto no art. 78, que retira dos créditos de natureza alimentícia o
poder liberatório de tributos no caso de não liquidação dos precatórios.
Além disso, o art. 105 estabelece que “é facultada aos
credores de precatórios, próprios ou de terceiros, a compensação com
débitos de natureza tributária ou de outra natureza que até 25 de março de
2015 tenham sido inscritos na dívida ativa dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios” (destacou-se).
Consta nos autos que o débito objeto desta ação foi
inscrito na dívida ativa em janeiro de 2019, de modo que também esse
requisito não é atendido pela empresa.
Demais disso, descabe falar em suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, pois, como ficou consignado quando da prolação do v.
acórdão no Agravo de Instrumento no 2050610-74.2019.8.26.0000 “[...] a
suspensão da exigibilidade do crédito somente é viável mediante depósito, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001761-78.2019.8.26.0068 -Voto no 16494
14
dinheiro, nos termos da lei, do montante integral da dívida [...]” (Súmula no
112, do STJ).
Portanto, mantenho a r. sentença em todos os seus termos,
ficando acrescida a verba honorária de sucumbência em R$ 5.000,00, a título
de honorários recursais (art. 85, §11, CPC).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

MARCELO SEMER
Relator